Tribunal: TCU
Processo: 014.433/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2150/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto às peças 14-18 contra o Acórdão 1781/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual o Colegiado não conheceu da denúncia formulada pela recorrente em face do Contrato 44/2019, celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grade do Norte e a Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, o qual tem por objeto a prestação de serviços de saúde em alta complexidade ambulatorial; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 21-23), mediante os quais defendeu o não conhecimento do pedido de reexame por ausência de legitimidade recursal; Considerando que a recorrente não figura nos autos como parte processual (responsável ou interessada), não lhe sendo admitida, portanto, a prática de atos processuais tais qual a interposição de recurso (arts. 144, §§1o e 2o, e 145, caput , do Regimento Interno/TCU); Considerando que a recorrente não evidenciou razão legítima para intervir no processo (art. 146, §§ 1o e 2o, RITCU), não tendo sequer formulado pedido neste sentido; e Considerando que a decisão ora recorrida não impingiu à recorrente qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade recursal, nos termos dos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 282 do Regimento Interno/TCU; e b) informar à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 014.433/2025-7 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Logística em Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.